Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Descabimento - Não comprovação do pagamento por parte da seguradora – Sentença reformada - Recurso da Ré provido, prejudicado o recurso da Autora.